Tribunal: TJBA
Processo: 8099162-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099162-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes em ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária ajuizada por Banco Itaucard S.A. em face de Marquizam Vieira de Oliveira, cuja sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após a inércia da instituição financeira, mesmo após intimação pessoal eletrônica para cumprimento da liminar de apreensão do bem. O réu interpôs embargos de declaração, rejeitados sob fundamento de inexistência de omissão quanto à ausência de condenação em honorários, e ambas as partes apelaram da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por abandono da causa antes da formação da relação processual; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica realizada à instituição financeira pode ser considerada pessoal para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de honorários advocatícios pressupõe a existência de sucumbência, o que não se verifica nos casos em que não há citação válida nem formação da relação processual, conforme entendimento consolidado do STJ. O comparecimento espontâneo do réu, desacompanhado de citação válida, não caracteriza formação de relação processual apta a ensejar sucumbência, razão pela qual não é possível impor ao autor o pagamento de honorários. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, mesmo após intimação pessoal, a parte autora permanece inerte por mais de 30 dias, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC. A intimação eletrônica realizada por meio do domicílio eletrônico da parte autora, pessoa jurídica, supre a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, conforme jurisprudência do TJBA e do STJ. A instituição financeira, mesmo regularmente intimada, não adotou providências concretas para o cumprimento da liminar de apreensão, reiterando apenas requerimentos genéricos, configurando abandono da causa. A extinção do feito decorre da inércia processual do autor e da ausência de impulso necessário ao regular andamento do processo, o que legitima a atuação do juízo em prol da celeridade e eficiência processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida mesmo quando a intimação se dá por meio eletrônico, desde que realizada via domicílio judicial eletrônico da parte autora. A ausência de citação válida impede a formação da relação processual e, consequentemente, a configuração de sucumbência, tornando indevida a fixação de honorários advocatícios. O princípio da causalidade não se aplica às hipóteses de extinção por abandono do processo antes da citação válida da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, 90, 246, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2209503, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.07.2025, DJe 31.07.2025; STJ, REsp nº 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0505658-76.2013.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 06.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8099162-08.2023.8.05.0001, em que figura como apelantes e apelados BANCO ITAU SA e MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos e o fazem pelas razões adiante expostas.